Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726388-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JBJ TURISMO LTDA RECORRIDOS: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ, SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE VENDA DE PASSAGEM E DE TRANSPORTE. EMPRESA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABINE EXECUTIVA. CABINE ECONÔMICA. DANOS MATERIAL E MORAL. I - A empresa que emite as passagens e empresa aérea possuem legitimidade passiva para demanda indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II – Na demanda em exame, a agência de turismo atuou exclusivamente na venda de passagens, por isso não responde, pela falha no serviço prestado causada apenas pela empresa aérea. Precedentes do STJ. REsp. 1.994.563/MG. III – Há falha na prestação do serviço e descumprimento contratual pela empresa aérea que se obriga a fornecer cabine executiva e, extinguindo essa categoria de assentos em suas aeronaves, transporta seus passageiros em cabine econômica. IV – O passageiro que adquiriu passagem para cabine executiva, e foi transportado em cabine econômica, conforme prova produzida, suportou danos material e moral. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI – Apelação da agência de turismo provida. Apelação empresa aérea desprovida. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para fixar a responsabilização solidária entre a ora recorrente e a empresa aérea. (ID 70519442) A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando sua ilegitimidade passiva, pois prestou serviço de mera intermediação na venda de passagem aérea, mostrando-se descabida a responsabilização da recorrente por eventual descumprimento do contrato de transporte aéreo pela companhia. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou, na oportunidade de julgamento dos embargos de declaração: “24.A responsabilização da embargada-ré JBL Turismo Ltda. nos fatos objeto da lide não está fundamentada na existência de uma cadeia de consumo, conforme corretamente analisado no acórdão embargado, mas sim no não cumprimento do contrato ajustado porque os consumidores da empresa “Executiva com Desconto” não realizaram o voo em classe executiva, apesar de terem realizado o pagamento previamente ajustado; o contrato não foi integralmente cumprido pela embargada-ré, em especial considerando que foi demandada pelos embargantes-autores antes da data da realização do voo pela embargada Avianca. 25. Em conclusão, o descumprimento contratual ocorreu por ambas as empresas fornecedoras dos serviços contratados, inicialmente pela empresa “Executiva com Desconto”, que não garantiu o voo em classe executiva, conforme contratado pelos embargantes-autores; e pela empresa Avianca, que mesmo após emissão do bilhete aéreo em classe executiva, realocou os consumidores que realizaram o voo em classe econômica. 26. Em conclusão, mantém-se a solidariedade reconhecida na r. sentença entre ambas as empresas, quanto à responsabilidade por indenizar os danos materiais e morais suportados pelos embargantes-autores.” (ID 70519442, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012